Tribunal: TJSP
Processo: 2257798-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Ausência de bens penhoráveis - Suspensão requerida pelo exequente – Possibilidade - Irrelevância da inexistência de prévia citação - Inteligência do art. 921, inc. III e seus parágrafos, do NCPC - Precedentes desta C. Câmara. Decisão reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257798-37.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado JOSÉ MARIA RIBEIRO DE FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 4 de março de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257798-37.2019.8.26.0000 -Voto no 10477
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 10477
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2257798-37.2019.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO
S/A
AGRAVADO: JOSÉ MARIA RIBEIRO
DE FREITAS
JUIZ PROLATOR: CELSO ALVES DE
REZENDE
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - Ausência de bens penhoráveis - Suspensão
requerida pelo exequente
Possibilidade - Irrelevância da
inexistência de prévia citação - Inteligência do art. 921, inc. III e
seus parágrafos, do NCPC - Precedentes desta C. Câmara. Decisão
reformada.
Recurso provido.
VISTOS.
Trata-se de Agravo de Instrumento, sem
pedido de efeito ativo/suspensivo, contra a r. decisão que, em Ação
de Execução, indeferiu pedido de suspensão do processo, com
fundamento no artigo 921, III do CPC, porque não implementada a
citação da parte executada.
Alega o Agravante que tem promovido as
diligências necessárias para prosseguimento da execução, mas não
foram localizados bens passíveis de penhora suficientes para
satisfazer o débito; que não requereu a realização de pesquisas ou
citação, mas a suspensão da execução que é medida de justiça, e
que o art. 830 do CPC prevê o direito do exequente a realizar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257798-37.2019.8.26.0000 -Voto no 10477
3
pesquisas de bens antes da citação que, restando infrutíferas, podem
ensejar a suspensão do processo, além de prever o cabimento do
arresto dos bens do executado, para satisfação da obrigação, sem
citação do executado.
Não
houve
pedido
de
efeito
ativo/suspensivo.
Recurso processado sem a concessão do
efeito suspensivo (não houve pedido).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a r. decisão que indeferiu o requerimento de
suspensão da execução por falta de bens penhoráveis, por entender
necessária a citação do Executado.
O Agravante sustenta, em suma, que
diante da infrutífera localização dos Agravados e de seus bens, a
execução deveria ser suspensa, nos termos do art. 921, inc. III, do
NCPC.
Respeitado o entendimento do Juízo a
quo, o requerimento deve ser deferido.
Isso porque, o art. 921 do NCPC não
condiciona a suspensão do processo à prévia citação, admitindo-se
assim o sobrestamento do feito para que se possa diligenciar sobre
a localização dos executados ou a existência de bens passíveis de
penhora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257798-37.2019.8.26.0000 -Voto no 10477
4
É o que se depreende, inclusive, dos
parágrafos do referido artigo:
§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz
suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um)
ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.
§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1
(um) ano sem que seja localizado o
executado ou que sejam encontrados bens
penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento
dos autos. (destacou-se)
Nesse sentido, seguem precedentes desta
C. 24a Câmara de Direito Privado:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Execução de título executivo extrajudicial.
Decisão que indeferiu pedido de suspensão do
feito, em virtude de ainda não ter havido a
citação do executado. Irresignação do credor.
Cabimento. A não localização de bens
penhoráveis enseja a suspensão da execução,
mesmo que o executado ainda não tenha sido
localizado para ser citado. Inteligência do art.
921, III, do CPC. Precedentes. Suspensão
deferida. Recurso provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2018553-03.2019.8.26.0000;
Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador:
24a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 31a Vara Cível; Data do Julgamento:
29/03/2019; Data de Registro: 29/03/2019)
"AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE EXECUÇÃO COEXECUTADO
CITADO AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO
DE BENS SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO -
Admissibilidade da suspensão da execução
Reconhecido que, não sendo localizados bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257798-37.2019.8.26.0000 -Voto no 10477
5
penhoráveis de propriedade dos devedores, a
execução suspende-se
Hipótese em que
apenas o coxecutado, Vitor Luís spilla
Antevere, foi regularmente citado Ausência
de citação do coexecutado, Reginaldo
Henrique da Silva, que não é um requisito
para a suspensão do feito, nos termos do art.
791, inciso III, do CPC/1973, atual atr. 921,
inciso III, do NCPC - Ausência de bens
penhoráveis - Determinada a suspensão da
execução, pelo prazo de 01 ano, nos termos do
art.
921,
§1o,
III,
do
NCPC,
sem
correspondente no CPC/1973 Precedentes -
Decisão reformada Agravo provido". (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2199829-
98.2018.8.26.0000; Relator (a): Salles Vieira;
Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora
do Ó - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
15/10/2018; Data de Registro: 15/10/2018)
Consequentemente,
respeitado
o
entendimento do D. Juízo recorrido, deve ser deferido o
requerimento de suspensão da execução, na forma do art. 921, inc.
III e seus parágrafos, do NCPC.
Posto
isto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso para reformar a r. decisão agravada e
determinar a suspensão da execução, nos termos do art. 921, inc. III
e seus parágrafos, do NCPC.

DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora